Tribunal: TJMT
Processo: 1011617-06.2024.8.11.0037
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011617-06.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 203.792.502-68 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), APVMT - SOCORRO MUTUO PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS - CNPJ: 46.627.315/0001-64 (RECORRIDO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM VEÍCULO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE SISTEMA GNV INSTALADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE BOA-FÉ CONTRATUAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA SOBRE A CAUSA DO INCÊNDIO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS SUSPEITAS DO SINISTRO. VEÍCULO ABANDONADO EM ÁREA RURAL. NÃO ACIONAMENTO DO GUINCHO DISPONÍVEL 24 HORAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RECUSA DE COBERTURA LEGÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se a recorrida agiu corretamente ao negar cobertura ao sinistro de incêndio ocorrido no veículo Fiat Fiorino 1.4 Flex, ano 2016/2017, placa GEY5H37, de propriedade da recorrente, considerando a alegada omissão de informação sobre a existência de sistema de gás natural veicular instalado no automóvel.

2. Trata-se de contrato de proteção veicular, modalidade que opera mediante sistema de mutualismo entre associados, distinto do contrato de seguro tradicional. Embora não se trate de seguro
stricto sensu
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação de consumo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.186.942/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025)

3. Preliminarmente, não se configura cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento. A oitiva de testemunha que não presenciou os fatos essenciais (vistoria do veículo e incêndio), e sua eventual declaração seria insuficiente para elidir a omissão contratual quanto à existência do equipamento GNV. A questão central é eminentemente documental, não demandando prova oral.

4. Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso que o veículo possuía sistema de gás natural veicular instalado, ainda que alegadamente inoperante. A recorrente admite expressamente a existência do cilindro de gás, alegando apenas que estava vazio e não funcionava.

5. O laudo de vistoria realizado pela recorrida em 01/02/2024 (id. 302075913) não menciona a existência de GNV entre os acessórios do veículo. O campo específico que questiona se o veículo possui GNV foi assinalado negativamente. A proposta de adesão (id. 302075915) indica como combustível apenas álcool e gasolina. O CRLV do veículo (id. 302075911) também registra como combustível álcool e gasolina, sem averbação de GNV junto ao DETRAN/MT.

6. O boletim de ocorrência nº 2024.240793 (id. 302075909), registrado em 13/08/2024, consigna expressamente que os investigadores constataram que o veículo possui sistema de rodagem a gás GNV, e que provavelmente o incêndio iniciou-se no referido veículo, propagando-se para a vegetação externa.

7. A omissão da informação sobre a existência do sistema GNV, ainda que inoperante, constitui violação ao dever de boa-fé contratual previsto no artigo 422 do Código Civil e ao dever de informação estabelecido no regulamento da associação (item 9.6, alínea "d" – id. 302075934 - Pág. 6), que obriga o associado a dar imediato conhecimento sobre alteração das características do veículo, sob pena de perda dos benefícios.

8. O regulamento da associação estabelece no item 11.32 a exclusão de cobertura para danos causados por incêndio de veículos movidos a GNV que estejam fora dos padrões exigidos por legislações pertinentes (id. 302075934 - Pág. 9). O veículo não possuía averbação do sistema GNV junto ao DETRAN/MT, conforme extrato do veículo (ID 302075912), caracterizando irregularidade.

9. Em razão da omissão de informação essencial, e por aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recaiu sobre a recorrente o ônus de provar que o incêndio não teve relação com o sistema GNV. A recorrente não se desincumbiu desse ônus probatório. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentação de laudo técnico, perícia ou outro elemento idôneo. Na verdade, a prova emanada dos autos demonstra que, ainda que inoperante momentaneamente o sistema, como pretende fazer crer, tal não exclui o dever de informação, e conduz sim à exclusão da cobertura pretendida.

10. As circunstâncias do sinistro reforçam a legitimidade da recusa de cobertura. O veículo foi deixado abandonado em área rural, em local ermo, fora da divisa da Fazenda Nova Esperança, em uma mata nos fundos da propriedade, sem conhecimento dos proprietários. A recorrente não acionou o serviço de guincho disponível 24 horas, apesar de ter esse direito como associada. Não informou os proprietários da fazenda sobre a presença do veículo no local. Não comunicou imediatamente a associação e a polícia quando do sinistro, contrariando o item 9.11 do regulamento (id. 302075934 - Pág. 6).

11. Não demonstrada a conduta ilícita da recorrida nem o nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, ausentes os requisitos para a responsabilização por danos materiais e morais. A recusa de cobertura configurou exercício regular de direito contratual.

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

15. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026